Tribunal: TJBA
Processo: 8035423-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035423-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONICA REIS SANTIAGO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXIL
OFACIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE REDE CREDENCIADA E LIMITE DO REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DEVE SER ANALISADO EM AUTOS APARTADOS. PROCEDIMENTO MÉDICO.
RELATÓRIOS MÉDICOS QUE INDICAM A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA CIR
U
RGIA.
SUFICIÊNCIA DOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS PELA AUTORA.
DANOS MORAIS DEVIDOS
.
DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO
DA AUTORA

PROVIDO EM PARTE
.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E
,
NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º

8035423-61.2023.8.05.0001
,

em que figuram
como
Apelante

e Apelado

MONICA REIS SANTIAGO DE OLIVEIRA
e
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER EM PARTE O RECURSO DO RÉU E
,
NA PARTE CONHECIDA
,
NEGAR PROVIMENTO E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator